Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. Assino o prazo de cinco (5) para que o ilustre impetrante promova a emenda da petição inicial, juntando aos autos cópia da r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como outros documentos que esclareçam os fatos que deram ensejo à sua segregação, pena de ser inadmitido o presente writ. Cumpra-se e intimem-se.